Tribunal: STF
Processo: ARE 1457218
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. NAVIO. CONTRATAÇÃO NO BRASIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁGUAS TERRITORIAIS E INTERNACIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim sintetizado: 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS A BORDO DE NAVIOS EM ÁGUAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ART. 3º, II, DA LEI Nº 7.064/82. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.” (e-doc. 29).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, inc. II e § 2º; e 178 da Carta da República (CRFB). Alega que a prestação de serviços ocorreu a bordo de navio de bandeira estrangeira, não sendo aplicável a legislação nacional, mas a Convenção do Trabalho Marítimo nº 186, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovada pelo Decreto Legislativo nº 65, de 2019. Sustenta contrariarem os acórdãos recorridos as razões de decidir do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, no sentido da prevalência dos tratados internacionais.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Transcrevo do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento em recurso de revista os seguintes fundamentos:



    “A parte ré insiste no processamento do seu recurso de revista quanto aos temas: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS A BORDO DE NAVIOS EM ÁGUAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ART. 3º, II, DA LEI Nº 7.064/82. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. 



    Observados os requisitos do artigo 896, § 1º-A, I, II, e III, eis a decisão recorrida: 



    “Da competência desta Justiça do Trabalho. Da legislação aplicável ao caso sub judice



    Da leitura dos termos da inicial e da defesa, do teor dos documentos de Ids ebe9516 usque 4f3ac1b, aí considerados os contratos de trabalho, e, especialmente, aquele de Id 1597319 (pág. 1), e da prova oral produzida, constata-se que o reclamante foi arregimentado, mediante processo seletivo realizado através da empresa Ship Jobs, que possui sede na Av. Ipiranga, Centro de São Paulo, para prestar serviços para a PULLMANTUR SHIP MANAGEMENT LTD., com sede em Nassau, nas Bahamas, mas efetivamente contratado pela reclamada no Brasil como tripulante das embarcações Ocean Dream, Empress e Zenith (pertencentes ao grupo econômico Pullmatur), de bandeira de Malta, com embarque no porto desta Capital. 



    Não há que se confundir as regras de definição de competência ratione loci com as regras de aplicação da lei, se estrangeira ou nacional. 



    Denota-se que a referida empresa (Ship Jobs) atuou como arregimentadora de mão de obra para o grupo da demandada, segundo se verifica do depoimento do próprio preposto (confira-se ata de audiência de Id 7342249), que assim confessou: ‘que a reclamada contratou a empresa Ship Jobs com o objetivo de contratar pessoal para trabalhar no navio; que o reclamante para ser contratado teve que passar na Polícia Federal e na Receita Federal de Pernambuco, embarcando no Porto de Recife para fazer seleção; que no final do dia, é dito ao reclamante ser ele vai ser contratado ou não; que em não sendo contratado, o candidato desce do navio, em sendo, ele já parte com o navio e a partir das 12 milhas, já assina o contrato; que o contrato dura aproximadamente 6 meses e o empregado trabalha todos os dias (...)’, com o que não destoou o depoimento da testemunha única, de iniciativa obreira. 



    Consta dos Id's 4ac1828, 35d7b06, 37485f7 e fbff6f2 que os roteiros das embarcações nas quais o autor laborou foram, na sua quase totalidade, realizados na costa brasileira, percorrendo capitais do nordeste, sul e sudeste.



    A prova produzida, notadamente o depoimento do próprio preposto, não deixa margem a dúvidas de que o reclamante foi contratado no Brasil e, essencialmente, dentro de suas fronteiras, prestou seus serviços em prol do grupo econômico integrado pela ré. 



    Impera referir que a reclamada, PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., encontra-se domiciliada no Brasil, com sede na capital do Estado de São Paulo, na Av. Bernardino de Campos, nº 98, 12º andar, conjunto nº 12, Bairro Paraíso, conforme se infere de seu contrato social, sob o ID e244b88 - Pág. 2. 



    In casu, é incontroverso que a relação jurídica se estabeleceu entre o reclamante (brasileiro) e a reclamada (empresa com sede no Brasil e que explora roteiros de cruzeiros), não havendo que se cogitar de aplicação da lei da bandeira da embarcação. 



    A própria demandada admite, na defesa, o recrutamento dos trabalhadores em solo brasileiro, o que foi, inclusive, confirmado pelo depoimento do seu preposto: ‘que a reclamada contratou a empresa Ship Jobs com o objetivo de contratar pessoal para trabalhar no navio; que o reclamante para ser contratado teve que passar na Polícia Federal e na Receita Federal de Pernambuco, embarcando no Porto de Recife para fazer seleção’. 



    Some-se, também, o fato de que a contratação se deu em território nacional, conforme se pode extrair das declarações do representante supra, aliado, ainda, à condição de que as empresas envolvidas com a exploração de cruzeiros marítimos através das embarcações em que laborou o autor integram grupo econômico, capitaneado pela holding ROYAL CARIBBEAN HOLDINGS DA ESPAÑA. 



    Observe-se que, diversamente das conclusões entabuladas no apelo, o caso não é de aplicação da lei do Pavilhão ou da Bandeira, estabelecida no Código de Bustamante (Convenção de Direito Internacional Privado de Havana ratificada através do Decreto n° 18.871/1929), que dispõe que as relações de trabalho da tripulação de navios regem-se pelas leis do local da matrícula da embarcação. 



    A bem da verdade, in casu, restou configurada a hipótese denominada pela doutrina e pela jurisprudência de ‘bandeira de favor’, ou seja, ardil no uso da bandeira, eis que a relação empregatícia foi efetivamente firmada entre o trabalhador e a empresa que explora o navio ou o empreendimento turístico dele resultante, e não entre aquele e o ‘armador’, dono da embarcação, conforme tese sustentada no apelo. 



    Do exposto, indiscutível que a lide se enquadra na regência do art. 651, §2°, da Consolidação das Leis do Trabalho, sem perder a compreensão de que a legislação de direito material aplicada à solução das controvérsias não influencia na definição da competência jurisdicional. Nesse sentido, posiciona-se o TST: (...). 



    Improvido o recurso, no aspecto. 



    Do vínculo de emprego e títulos rescisórios 



    A reclamada insurge-se contra o reconhecimento, pelo Juízo a quo, do vínculo de emprego do autor com sua (dela, ré) pessoa. Ressalta que a prova documental (contracheques, recibos etc.) é vasta para demonstrar que, no caso, a empregadora foi a PULLMANTUR SHIP MANAGEMENT LTD. 



    Sem razão, contudo. 



    Incontroverso que o reclamante prestou seus serviços de garçom (‘waiter’) tripulando os navios Ocean Dream, Empress e Zenith pertencentes ao grupo econômico Pullmatur. 



    Convém assinalar que a PULLMANTUR S.A. é sócia proprietária da demandada (PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.), juntamente com a HOLDING, ROYAL CARIBBEAN HOLDINGS DA ESPAÑA, e com elas, assim como com a PULLMANTUR SHIP MANAGEMENT LTD. formam grupo econômico (aplicação do art. 2º, § 2º, da CLT), conforme documentos anexados, mormente aquele de ID e244b88. 



    A contratação do autor pela ré restou configurada até mesmo pelo que declarou o preposto (ata de Id 7342249): ‘que a reclamada contratou a empresa Ship Jobs com o objetivo de contratar pessoal para trabalhar no navio; que o reclamante para ser contratado teve que passar na Polícia Federal e na Receita Federal de Pernambuco, embarcando no Porto de Recife para fazer seleção (...)’. 



    A testemunha única auscultada também não destoou do preposto da empresa, ao asseverar que ‘trabalhou para a reclamada de 2010 a 2016, na função de garçom; que trabalhou em 5 embarques seguidos com o reclamante; que assinou apenas 1 contrato com a reclamada ainda em terra (...)’. 



    In casu, aplica-se, portanto, a tese do empregador único, nos termos da diretriz inserta na Súmula 129 do C. TST. 



    Assim, incensurável a sentença quanto ao reconhecimento de vínculo do autor com a empresa demandada. 



    Em razão do acima exposto e à míngua de comprovação da quitação respectiva, faz jus o autor ao pagamento dos títulos rescisórios. 



    Improvido o apelo, no aspecto”. (fls. 1133/1136) destaquei



    Nos embargos de declaração o TRT confirmou:



    (...)



    A tese recursal, no sentido de que não compete à Justiça do Trabalho apreciar a presente demanda que versa sobre empregado brasileiro recrutado, contratado e treinado no Brasil para prestar serviços em embarcação estrangeira, em águas nacionais e internacionais, está superada pela jurisprudência cristalizada nesta Corte, conforme ilustram os precedentes a seguir:



    (...)



    Quanto à legislação aplicável, após o cancelamento da Súmula nº 207 do TST pela Res. 181/2012 (DEJT de 19, 20 e 23/4/2012), que dispunha que ‘a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local da contratação’, consolidou-se, nesta Corte Superior, o entendimento de que a Lei nº 7.064/82 assegura ao empregado nacional que trabalha no exterior a aplicação da legislação brasileira de proteção ao labor, sempre que for mais favorável que a lei territorial, nos termos do supratranscrito artigo 3º, inciso II, da Lei nº 7.064/82.



    Nesse sentido, a tese recursal, de que não é aplicável a legislação brasileira nos casos de trabalhadores brasileiros contratados para desenvolver suas atividades a bordo de navios estrangeiros em percursos em águas nacionais ou internacionais, está superada pela jurisprudência cristalizada nesta Corte, conforme ilustram os precedentes a seguir: 



    “[...]. EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇO EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. Inicialmente registro que a Tese de Repercussão Geral 210 do STF trata de extravio de bagagem de passageiro e não de direito do trabalho. Assim, não há falar em contrariedade à referida tese de repercussão geral. Na hipótese, depreende-se do acórdão recorrido que a reclamante, brasileira, foi contratada no Brasil para trabalhar como assistente de garçom embarcada em navio em temporada mista, para percorrer águas nacionais e internacionais. Assim, inafastável a aplicação da jurisdição nacional, consoante artigo 651, § 2º, da CLT. Acresça-se que, com o cancelamento da Súmula nº 207 do TST (Res. 181/2012, DEJT de 19, 20 e 23/4/2012), consolidou-se neste Tribunal o entendimento de que a Lei 7.064/82 assegura ao empregado brasileiro que labora no exterior a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho sempre que ficar evidenciado ser essa mais favorável que a legislação territorial, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 7.064/82. Precedentes. Incidência do disposto na Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. [...].” (RRAg-55-60.2017.5.09.0007, 2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 09/04/2021); destaquei



    (...)



    No caso concreto, a parte não demonstra distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling) capaz de afastar a aplicação dessa compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A da CLT.



    Assim, nego provimento ao agravo interno, por ausência de transcendência da causa.” (e-doc. 29; grifos nossos). 



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho, na Lei federal nº 7.064, de 1982, e no contrato de trabalho celebrado pelo recorrido, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    6. Nessa linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 736.544/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2014, p. 22/04/2014; ARE nº 1.304.705/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/02/2021, p. 1º/03/2021; ARE nº 1.355.266/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/11/2021, p. 1º/12/2021; e ARE nº 1.363.149/CE, de minha relatoria, j. 16/02/2022, p. 03/03/2022.



    7. Ademais, relativamente à aplicação da ratio decidendi do Tema RG nº 210 no tocante à Convenção nº 186 da OIT, é preciso observar a existência de distinções jurídicas, pois, ao tempo da prestação dos serviços pelo empregado, tal convenção ainda não havia sido internalizada, o que veio a ocorrer apenas com o Decreto Legislativo nº 65, de 2019, e o Decreto nº 10.671, de 2021, segundo consta do recurso extraordinário e do agravo.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator